Tribunal: TJMT
Processo: 1019956-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019956-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PLINIO TONIOLO SCHMIDT - CPF: 320.501.519-34 (AGRAVADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), URSULINA SCHMIDT (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO LUIZ MANZOCHI - CPF: 017.680.269-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FASA FORNECEDORA DE AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 76.501.402/0022-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE WALDEMARO SCHMIDT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA APARECIDA F. FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – DEVEDOR QUE POSSUÍA, AO TEMPO DA CITAÇÃO, ADVOGADO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A AUTORIZAR A REFORMA DO
DECISUM
– MERO INCONFORMISMO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Limitando-se a Agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão proferida por este relator, o qual, negou monocraticamente o Agravo de Instrumento.

Aduz o Agravante que,
não houve apreciação pelo relator acerca do causídico do devedor comparecer aos autos e não suscitar a nulidade do ato, restando suprida a nulidade da comunicação processual, nos termos do que reza o art. 277 e 278, do CPC
.

Pontua que
,
não foi uma, mas várias as manifestações protocolizadas pelo Agravado nesse período, sendo que, em nenhuma dessas oportunidades o executado alegou nulidade da intimação, motivo pelo qual não há nenhuma razão para o r. Juízo, EX OFFICIO, decretar a nulidade da intimação.

Enfatiza que,
se o agravado compareceu aos autos manifestando plena ciência do cumprimento da sentença e inclusive oferecendo defesa, está absolutamente suprida a eventual irregularidade da intimação editalícia, já que seu o comparecimento espontâneo e ausência de alegação de nulidade supre qualquer vício
.

Destaca que, a parte tomou conhecimento e defendeu-se, motivo pelo qual inexiste demonstração de efetivo prejuízo à parte, que justifique a decretação da nulidade, em face do princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
).

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que seja retratado da decisão outrora proferida e reformar a decisão de 1o grau.

No mérito, seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento, reformando a decisão objurgada, ante o comparecimento espontâneo nos autos pelo devedor e ausência de alegação de nulidade de intimação, razão pela qual devem ser considerados válidos todos os atos processuais posteriormente praticados, notadamente aqueles relativos a constrição de patrimônio do devedor.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão id. 189458159.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o Agravante em face da decisão monocrática proferida por este relator que, monocraticamente, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, destaco parte da decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, assim como aquela que rejeitou os embargos de Declaração, até para que se evite tautologia:

“[...]
Como se sabe, a citação e/ou intimação da parte devedora através de edital é a ultima providência que deve ser tomada, levando-se em consideração tentativas anteriores de localização do executado. Como bem ressaltado pelo julgador a quo “havendo nos autos advogado constituído pelos embargantes ora executados, é desnecessária a intimação pessoal destes, sendo, portanto, nula a intimação realizada por edital”. Com efeito, nos casos em que o réu constituiu advogado nos autos, sua intimação para o cumprimento de sentença deverá ser realizada na pessoa de seu advogado. A propósito: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTIMAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ADVOGADO DOS EXECUTADOS CONSTITUÍDO NOS AUTOS - OBSERVÂNCIA A REGRA DO ART. 513, § 2o, I, DO CPC/15 - PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Considerando que o réu não foi revel na fase de conhecimento, mas, do contrário, constituiu procurador e apresentou defesa, sua intimação para o cumprimento de sentença deverá ser por meio de seu patrono constituído nos autos, na forma do art. 513, § 2o, I, do CPC/15. 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - AI: 10000200174480001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 01/07/2020, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2020)”. Decorre daí que, o §2o, do artigo 513, do CPC é incisivo ao estabelecer que: “§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; [...]” Não obstante a lei preveja diferentes formas de intimação da parte devedora, conforme o artigo suso mencionado, a intimação do causídico constituído nos autos é uma obrigação e não uma faculdade, por isso o legislador usou a palavra “será” ao invés de “poderá”. Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Agravo, mantendo-se incólume a decisão objurgada”.

Quanto aos embargos de declaração, destaca-se que:

“Não vislumbro a possibilidade de acolhimento do pedido contido no presente embargos de declaração, pois, quando da prolação do decisum, seguiu-se o mais moderno entendimento jurisprudencial sobre o tema. Cumpre asseverar, outrossim, que o reconhecimento da referida nulidade se mostra possível, inclusive, ex officio, de modo que, ao que tudo indica, esta situação será melhor apreciada pelo juízo monocrático, com a instrução do feito, incumbindo à este julgador, apenas e tão somente, verificar o acerto ou o desacerto da decisão recorrida. Por outro lado, convém destacar que, o cerne recursal foi identificado por este relator e devidamente combatido quando da prolação do decisum, de modo que, o que se denota das assertivas trazidas à baila pela Embargante é que, o entendimento esposado contraria os seus interesses, talvez daí é que resulte o seu inconformismo”.

Como se observa da decisão de origem, o qual se mantem incólume, é que, havendo Advogado constituído nos autos, mostra-se desnecessária a intimação pessoal deste. Todavia, por consectário lógico, não há falar na realização de intimação da parte devedora por edital, daí porque o juízo teria chamado o feito à ordem para anular a citação editalícia outrora realizada.

Com efeito, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida, notadamente porque as razões aduzidas neste Regimental, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, revelando-se, por sua vez, mero inconformismo com a fundamentação adotada por este relator, contrário aos seus interesses, ressurgindo daí a sua pretensão recursal, sem que elementos novos fossem apresentados.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024